Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701906-75.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA em favor de DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente e recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos, ambos do Código Penal, por 4 vezes, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. O impetrante relata que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária e autorização de busca e apreensão em desfavor do paciente, o que foi deferido pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, em razão da suposta prática de quatro crimes de latrocínio tentado. Afirma que, no cumprimento da prisão temporária e de busca e apreensão, o paciente não estava no endereço indicado no mandado, razão pela qual não foi preso. Salienta que o paciente foi reconhecido somente por uma das vítimas através de fotografias. Acrescenta que “a autoridade policial apresenta no caderno investigativo ‘prints’ da página facebook, o qual o paciente Davidson foi ligado aos possíveis indiciados e ser integrante do grupo ‘gangue do Paranoá’”. Narra que o d. Juízo de 1o grau indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária e, em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos, ambos do CP (por 4 vezes) e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Afirma que a denúncia foi recebida pelo d. Juízo a quo, que determinou a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação. O impetrante afirma que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase policial foi baseado no perfilamento racial, pois “a investigação policial dirigiu-se desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias”. Aduz que, “além de tal situação está em desconformidade com o artigo 226 do CPP, em especial por apresentar pessoa com características inteiramente distintas e opostas das características trazidas pelas vítimas, incluída somente pelo fato de ser negra, tem-se que não há absolutamente nenhum elemento de prova que esteja alinhado à presunção que foi feita pela polícia civil, muito pelo contrário, há provas cabais de que o reclamante nem sequer se encontrava no local dos fatos”. Sustenta ainda que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manifesta ilegalidade na continuidade da Ação Penal n. 0714544-74.2023.8.07.0001, na qual o paciente figura como réu, diante da falta de justa causa para a ação. Afirma que o MPDFT, juntamente com a denúncia, apresentou cota ministerial pedindo diligências, o que demonstra que as investigações ainda não foram concluídas e que há ainda diligências pendentes. Reputa que a decisão que recebeu a denúncia “desconsidera a inexistência de indícios de autoria e as provas cabais de que a autoria do paciente é inteiramente descabida, presumida e contrária às demais provas dos autos, como demonstrado adiante, além disso a denúncia é prematura, pois em que pese ter ido buscar Davidson em casa 10 meses após o fato, nada demonstra que este estava no local dos fatos”. Cita que a cota ministerial, oferecida junto com a denúncia, não “reitera a necessidade de manutenção de prisão preventiva, de modo que quando do oferecimento deveriam ter sido apreciados os fundamentos e a necessidade de manutenção de prisão preventiva, o que aponta nova ilegalidade”. Reputa, em síntese, ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação. Destaca que o paciente tem família constituída, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita. Requer, em caráter liminar, em relação ao paciente, o trancamento da Ação Penal n. 0714544-74.2023.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, até o julgamento final do presente writ, bem como seja concedida a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente e determinado o trancamento da referida ação penal. Alternativamente, pede que seja concedida a liberdade provisória ao paciente “até a conclusão das investigações, e amadurecimento da opinio delicti que se encontra prematura vez que evidenciada na denúncia sem que houvesse sequer a conclusão das investigações”, assim como seja declarado nulo o procedimento de reconhecimento fotográfico. Finalmente, caso o presente habeas corpus não seja conhecido, pede que ordem seja concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente. Decido. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 12/12/2023, nos autos do PJe: 0750766-41.2023.8.07.0001, pelo d. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília, nos seguintes termos: A Autoridade Policial da Quinta Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal representou pela decretação da prisão preventiva de WENDEL GOMES DA SILVA, GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, ÍTALO RODRIGUES NEVES, WEMERSON DOS SANTOS LOPES, KAUÃ BARBOSA DA SILVA, DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO. Alega que o Inquérito Policial 175/2023-5a DPDF foi instaurado para apurar a prática de crime de roubos que teriam vitimado MATHEUS MATOS DA ANUNCIAÇÃO, ÍTALO DA SILVA SANTANA, WILSON JÚNIO SOARES MATOS e PATRICK HENDRIX BISPO BORGES, ISADORA DE SOUZA CARVALHO e ERIKA MONIQUE SOARES MATOS, que, no dia 19.02.2023, no Bloco Carnavalesco “Raparigueiros”, próximo ao Estádio Nacional de Brasília/DF, foram vítimas de golpes de facas desferidos por indivíduos que ainda não haviam sido identificados. Disse que após o registro de Ocorrência Policial 1753/2023-5a DPDF foram apontados como testemunhas as pessoas de ANA KAROLINA BEZERRA OLIVEIRA DOS SANTOS, além das vítimas acima informadas. Colhidas informações junto aos envolvidos, observou-se que havia ocorrido um “arrastão”, onde os autores, previamente motivados para a prática de crimes contra o patrimônio, se dirigiram a um grupo de amigos, utilizaram-se de violência, inclusive, com objeto perfurocortante, para subtraírem seus pertences. Asseverou que outras Ocorrências Policiais foram registradas, a exemplo daquela de número 1744/2023-5a DPDF, que resultou no Inquérito Policial 1428/2023-5a DPDF, que vitimou REURY SOARES DOS SANTOS, que narrou o mesmo modo de agir do grupo que o obrigou a entregar seu aparelho de telefone celular. Afirmou que foi possível a identificação de WENDEL GOMES DA SILVA e de GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, os quais, inclusive, foram presos e autuados em flagrante, responsáveis pelo roubo perpetrado contra REURY, atingindo-o com golpe de faca no tórax, na altura do abdômen. Com WENDEL, inclusive, foi apreendido o aparelho de telefone celular de outra vítima, LUCCA RAMIREZ LOPES, que também foi esfaqueado na altura do abdômen. Apurou-se, ainda, que a vítima MATHEUS descreveu as características de autores, reconhecendo CLEITON DOS SANTOS PEREIRA e WENDEL GOMES DA SILVA. Enquanto isso, o irmão de MATHEUS reconheceu GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, além de CLEITON. A vítima ANA KAROLINA, por sua vez, procedeu ao reconhecimento de ÍTALO RODRIGUES NEVES, que foi o responsável pela subtração do par de tênis de WILSON JÚNIO; ERIKA MONIQUE também reconheceu o Representado WENDEL GOMES como um dos agressores de WILSON; PATRICK HENDRIX reconheceu WENDEL GOMES, DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, WEMERSON DOS SANTOS LOPES e KAUÃ BARBOSA DA SILVA, além de MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, este último menor de 18 (dezoito) anos. Acrescenta que foi dado parcial cumprimento às medidas cautelares deferidas por este juízo, consistentes em prisão temporária dos investigados CLEITON, ÍTALO, GTIERI, WENDEL e KAUÃ, além de ordens de busca domiciliar. Instados, os investigados negaram a prática delitiva, mas foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive em relação a WEMERSON e DAVIDSON, que não foram presos, mas reconhecidos por meio de fotografia, o que resultou no indiciamento de todos eles pelo cometimento de crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menor. Oficia pela decretação da prisão preventiva dos Representados WENDEL GOMES DA SILVA, brasileiro, filho de Mariana Gomes da Silva e de pai não declarado, nascido aos 03/06/2004, em São Luís/MA, portador do RG No 3951522/DF e CPF 091.923.991-93; GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, filho de Cleverson Luciano da Conceição e de Silmara Soares de Sousa, nascido aos 23/10/1999, em Brasília/DF, portador do RG No 3498111/DF, CPF 708.200.001-40; CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, filho de Teresa Pinto dos Santos e de Valdomiro Costa Lima Pereira, nascido aos 23/01/1994, em Salvador/BA, portador do RG No 4461992/DF e CPF 85834073557; ÍTALO RODRIGUES NEVES, brasileiro, filho de Francisca Martins Rodrigues e de Assuero Ribeiro Neves, nascido aos 24/04/1997, em Brasília/DF, portador do RG No 3232799/DF e CPF 060.442.181-80; WEMERSON DOS SANTOS LOPES, brasileiro, filho de Hosana Áures dos Santos e de Gildeci Pereira Lopes, nascido aos 29/11/1999, em Brasília/DF, portador do RG No 3559770/DF e CPF 064.626.351-00; KAUÃ BARBOSA DA SILVA, brasileiro, filho de Jaqueline Barbosa Rodrigues e de Jaqueline Barbosa Rodrigues e de Dimas Pereira da Silva, nascido aos 12/06/2003, em Brasília/DF, portador do RG No 3890454 /DF e CPF 076.502.171-40; e DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, brasileiro, filho de Maria Natália Ferreira Alves e de Francisco Demizio Moraes Carvalho, nascido aos 09/10/2003, em Fortaleza/CE, portador do RG No 3747023 /DF e CPF 079.547.801-12. Instruiu o feito com Ocorrência Policial 1753/2023-5a DPDF, Termo de Declarações de Sthênio Brito da Silva Carneiro dos Santos, Termo de Declarações de Ana Karolina Bezerra Oliveira dos Santos, Termo de Declarações de Matheus Matos da Anunciação, Auto de Apreensão de uma camiseta com perfurações do adolescente Wilson Júnio, Portaria Inaugural do Inquérito Policial, Autos de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia, Oitiva Especial de Erika Monique Soares Matos, Oitiva Especial de Wilson Júnio Soares Matos, Termo de Declarações de Viviane Soares Correa, Termo de Declarações de Ítalo da Silva Santana, Termo de Declarações de Isadora de Souza Carvalho, Termo de Declarações de Patrick Hendrix Bispo Borges, Auto de Apresentação e Apreensão de dois aparelhos de telefone celular na posse de Cleiton dos Santos Pereira, Auto de Apresentação e Apreensão de um aparelho de telefone celular na posse de Ítalo Rodrigues Neves, Termo de Declarações de Cleiton dos Santos Pereira, Autos de Reconhecimento (Formal) de Pessoa, Termo de Declarações de Wendel Gomes da Silva, Termo de Declarações de Gutieri Soares da Conceição, Termo de Declarações de Kauã Barbosa da Silva, Relatório Final da autoridade policial, Laudo de Perícia Criminal – Exame de Constatação de Vestígios Biológicos, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Matheus Matos da Anunciação, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Ítalo da Silva Santana, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Wilson Júnio Soares Matos, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Ítalo Rodrigues Neves, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Cleiton dos Santos Pereira, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Patrick Hendrix Bispo Borges, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Gutirei Soares da Conceição, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Kauã Barbosa da Silva, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Wendel Gomes da Silva. Instado, o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pleito da autoridade policial e postulou a vista dos autos para posterior análise a respeito do Relatório Final produzido no Inquérito Policial. É o relatório. D E C I D O. No compulsar dos autos, tenho que razão assiste ao órgão Ministerial quanto à decretação da prisão preventiva. Conforme já decidi em outros tantos feitos onde foi analisada a possibilidade de constrição da liberdade, tenho que a prisão preventiva se trata de medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Assim, a exemplo dos entendimentos anteriores, não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Não se admite, então, que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por essa mesma razão, as prisões cautelares são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Os requisitos da prisão preventiva estão descritos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, ambos do Código de Processo Penal. E, na hipótese dos autos, compulsando-se o presente caderno virtual, verifico que a materialidade e os indícios de autoria restam bem delineados na Ocorrência Policial 1753/2023-5a DPDF, Termo de Declarações de Sthênio Brito da Silva Carneiro dos Santos, Termo de Declarações de Ana Karolina Bezerra Oliveira dos Santos, Termo de Declarações de Matheus Matos da Anunciação, Auto de Apreensão de uma camiseta com perfurações do adolescente Wilson Júnio, Portaria Inaugural do Inquérito Policial, Autos de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia, Oitiva Especial de Erika Monique Soares Matos, Oitiva Especial de Wilson Júnio Soares Matos, Termo de Declarações de Viviane Soares Correa, Termo de Declarações de Ítalo da Silva Santana, Termo de Declarações de Isadora de Souza Carvalho, Termo de Declarações de Patrick Hendrix Bispo Borges, Auto de Apresentação e Apreensão de dois aparelhos de telefone celular na posse de Cleiton dos Santos Pereira, Auto de Apresentação e Apreensão de um aparelho de telefone celular na posse de Ítalo Rodrigues Neves, Termo de Declarações de Cleiton dos Santos Pereira, Autos de Reconhecimento (Formal) de Pessoa, Termo de Declarações de Wendel Gomes da Silva, Termo de Declarações de Gutieri Soares da Conceição, Termo de Declarações de Kauã Barbosa da Silva, Relatório Final da autoridade policial, Laudo de Perícia Criminal – Exame de Constatação de Vestígios Biológicos, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Matheus Matos da Anunciação, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Ítalo da Silva Santana, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Wilson Júnio Soares Matos, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Ítalo Rodrigues Neves, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Cleiton dos Santos Pereira, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Patrick Hendrix Bispo Borges, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Gutirei Soares da Conceição, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Kauã Barbosa da Silva, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Wendel Gomes da Silva. Os autos tratam, ainda, de crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão e já conta, inclusive, com Relatório Final da autoridade policial, sendo desnecessárias delongas. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Já se denotava dos autos a gravidade dos fatos imputados aos Representados, a quem são imputados diversos crimes contra o patrimônio, submetendo as vítimas a desnecessários golpes de faca na altura do abdômen, havendo notícias de que parte delas, inclusive, correram risco de vida, dada a gravidade das lesões experimentadas. Todos os Representados foram submetidos a procedimento de reconhecimento, formal (aqueles presos temporariamente) e por fotografia (aqueles foragidos), não havendo dúvida por parte das vítimas e testemunhas a respeito da participação de cada um deles nos ilícitos, tudo estando a indicar, inclusive, que faziam parte de um grupo formado para a prática daqueles ilícitos no evento carnavalesco, o que, por si só, já é suficiente para manutenção de sua segregação cautelar, com a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Pelo que restou apurado até o presente momento, nota-se que para a garantia da subtração dos pertences da vítima os Representados chegavam a agredir os ofendidos com golpes de faca, o que, por si só, também agrega o reconhecimento da gravidade dos crimes e a periculosidade dos seus executores. Dois deles, WENDEL e GUTIERI, inclusive, não contaram com o fato de que seriam presos e autuados em flagrante logo após o cometimento de um dos fatos e foram prontamente reconhecidos pelas vítimas. Ainda, no tocante aos indícios de autoria, constata-se que o roubo noticiado na representação foi objeto de minudente investigação por parte da Autoridade Policial, resultando, inicialmente, em representação pela prisão temporária. Com efeito, os reconhecimentos realizados pelas vítimas estão em sintonia com os demais elementos de prova. Assim, não bastasse a comprovação da materialidade e dos indícios da autoria, também, mostram-se presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, pois, em princípio, os crimes foram devidamente arquitetados previamente. A contemporaneidade dos fatos é evidente, já contando, inclusive, com Inquérito Policial concluído, estabelecendo-se o vínculo entre todos os Representados e delineada adequadamente a dinâmica dos fatos e a conduta perpetrada pelos mesmos. Ademais, diante dessas circunstâncias e fundamentos, não há como estabelecer outras medidas diversas da segregação. Presente, assim, do mesmo modo, o periculum in mora. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que preceitua o artigo 311, caput, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados WENDEL GOMES DA SILVA, brasileiro, filho de Mariana Gomes da Silva e de pai não declarado, nascido aos 03/06/2004, em São Luís/MA, portador do RG No 3951522/DF e CPF 091.923.991-93; GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, filho de Cleverson Luciano da Conceição e de Silmara Soares de Sousa, nascido aos 23/10/1999, em Brasília/DF, portador do RG No 3498111/DF, CPF 708.200.001-40; CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, filho de Teresa Pinto dos Santos e de Valdomiro Costa Lima Pereira, nascido aos 23/01/1994, em Salvador/BA, portador do RG No 4461992/DF e CPF 85834073557; ÍTALO RODRIGUES NEVES, brasileiro, filho de Francisca Martins Rodrigues e de Assuero Ribeiro Neves, nascido aos 24/04/1997, em Brasília/DF, portador do RG No 3232799/DF e CPF 060.442.181-80; WEMERSON DOS SANTOS LOPES, brasileiro, filho de Hosana Áures dos Santos e de Gildeci Pereira Lopes, nascido aos 29/11/1999, em Brasília/DF, portador do RG No 3559770/DF e CPF 064.626.351-00; KAUÃ BARBOSA DA SILVA, brasileiro, filho de Jaqueline Barbosa Rodrigues e de Jaqueline Barbosa Rodrigues e de Dimas Pereira da Silva, nascido aos 12/06/2003, em Brasília/DF, portador do RG No 3890454 /DF e CPF 076.502.171-40; e DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, brasileiro, filho de Maria Natália Ferreira Alves e de Francisco Demizio Moraes Carvalho, nascido aos 09/10/2003, em Fortaleza/CE, portador do RG No 3747023 /DF e CPF 079.547.801-12. Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão. (...) Posteriormente, o paciente, juntamente com os corréus WENDEL GOMES DA SILVA, GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO, CLEITON DOS SANTOS PEREIRA, ÍTALO RODRIGUES NEVES, WEMERSON DOS SANTOS LOPES e KAUÃ BARBOSA DA SILVA, foi denunciado como incurso no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos, ambos do Código Penal, por 4 vezes, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90. Assim narra a denúncia: No dia 19 de fevereiro de 2023, no período compreendido entre 20h e 22h, no SRPN Trecho 01, Estadio Mané Garrincha, Brasília/DF, durante a festa carnavalesca do “Bloco dos Raparigueiros”, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios com o menor de idade MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça e violência fisica exercida com o emprego de objeto perfurocortante contra MATHEUS MATOS DA ANUNCIAÇÃO, W.J.S.M., E.M.S.M., PATRICK HENDRIX BISPO BORGES, ANA KAROLINA BEZERRA OLIVEIRA DOS SANTOS e ÍTALO DA SILVA SANTANA, bens pertencentes a MATHEUS, ao menor W.J.S.M., ANA KAROLINA BEZERRA OLIVEIRA DOS SANTOS e ÍTALO DA SILVA SANTANA. Da violência física com o objeto perfurocortante e as agressões físicas, os denunciados causaram lesões corporais contra as vítimas MATHEUS MATOS DA ANUNCIAÇÃO, laudo de ID: 154574927, W.J.S.M, laudo de ID: 164065926, ÍTALO DA SILVA SANTANA, laudo de ID: 164065925 e PATRICK HENDRIX BISPO BORGES, sendo lesões corporais de natureza grave, com perigo de vida, para os três ultimos, conforme os Laudos de Exame de Corpo de Delito. Consta ainda que, no mesmo dia e local, os denunciados facilitaram a corrupção do menor MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, com ele praticando os crimes de roubo acima narrados. Estavam no evento carnavalesco retromencionado, os denunciados e vítimas. As vítimas MATHEUS MATOS DA ANUNCIAÇÃO, seus irmãos menores de idade W.J.S.M. e a E.M.S.M, bem como ANA KAROLINA BEZERRA OLIVEIRA DOS SANTOS, PATRICK HENDRIX BISPO BORGES e ISADORA DE SOUZA CARVALHO, todos moradores do Recanto das Emas/DF, conhecidos uns dos outros, estavam juntos no evento carnavalesco. ÍTALO DA SILVA SANTANA estava nas proximidades do grupo de MATHEUS, eis que havia se desencontrado dos seus amigos que o acompanhavam durante o evento. Em determinado momento, os denunciados, em conjunto e unidos com o propósito de praticar subtrações contra foliões do bloco carnavalesco, promoveram um arrastão e se voltaram contra o grupo de MATHEUS e também contra ÍTALO DA SILVA SANTANA que estava nas proximidades. Os denunciados CLEITON DOS SANTOS PEREIRA e DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO abordaram MATHEUS MATOS, por trás, e pegaram 02 (duas) correntes de prata do seu pescoço e os oculos escuro, levando-os. Quando MATHEUS virou-se para tentar evitar a subtração foi furado nas costas pelo denunciado WENDEL GOMES que pegou seu aparelho celular, marca Samsung, modelo A3, cor vermelha, que estava no chão. Os denunciados ÍTALO RODRIGUES, WENDEL, GUTIERI e o menor de idade MARCOS, abordaram a vítima adolescente W.J.S.M, irmão de MATHEUS MATOS. Enquanto o denunciado ÍTALO RODRIGUES pegava o tênis de W.J.S.M., GUTIERI, WENDEL e o menor, ajudados por CLEITON que se aproximou, o agrediam, visando evitar reação à ação criminosa. De W.J.S.M., obtiveram êxito em subtrair a corrente de prata que estava em seu pescoço, a bolsa a qual armazenava seu aparelho celular, um carregador portátil, dois cabos, uma bolsa térmica da Super Frango e ainda, o aparelho celular, marca Motorola, modelo E7 Plus, cor azul, carregador e documentos pessoais de ANA KAROLINA BEZERRA OLIVEIRA DOS SANTOS, (ID: 174408630 e ID: 154574922). Durante a empreitada criminosa, W.J.S.M foi agredido com chutes, socos, e com uma perfuração no tórax. ANA KAROLINA foi agredida por ÍTALO RODRIGUES com um soco, quando, com a menor E.M.S.M., tentou intervir no roubo e agressões que estavam em andamento contra o menor de idade W.J.S.M. De igual modo, PATRICK HENDRIX BISPO BORGES, integrante do grupo de MATHEUS ao tentar intervir em favor dos amigos, foi abordado pelos denunciados, que, na tentativa de derruba-lo, fizeram várias perfuraçoes em suas costas com objeto perfurocortante, conforme escritas em prontuário de atendimento médico e Laudo de Exame de Corpo de Delito que serão posteriormente juntados aos autos. Nesse arrastão, a vítima ÍTALO DA SILVA SANTANA que estava desgarrado de seu grupo e próximo ao grupo de MATHEUS, foi abordado pelos denunciados e pelo adolescente MARCOS. Ao terem puxado a corrente de prata do seu pescoço, resistiu a ação na tentativa de evitar a subtração e sofreu várias perfurações pelo corpo. No decorrer do arrastão, a vítima MATHEUS viu ITALO DA SILVA SANTANA correndo e, por acreditar que ele estaria junto com os algozes, correu atrás dele e entraram em luta corporal sendo abordados pela Policia Militar. Como ambos estavam feridos, foram encaminhados para o Hospital de Base. Contudo, no curso das investigações ficou demonstrado que ambos foram vítimas, inclusive que foram agredidos com perfurações pelo corpo, sendo o estado de ÍTALO mais grave. Os denunciados, são integrantes de um grupo, todos moradores do Paranoá, e que em conjunto e em revezamentos – na execução da ação e na cobertura impossibilitando reação das vitimas -, praticam crimes contra o patrimonio em eventos onde há grande aglomeração de pessoas. Iniciadas investigações sobre os fatos, os denunciados e o menor impúbere foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas como sendo os autores dos crimes e ato infracional, na seguinte forma: Submetidos a reconhecimento por fotografia, CLEITON DOS SANTOS PEREIRA e WENDEL GOMES DA SILVA foram reconhecidos por MATHEUS MATOS como sendo, respectivamente, a pessoa que o abordou e subtraiu seus pertences e a pessoa que auxiliou o primeiro a praticar a subtração, agredindo-o pelas costas (ID: 181820076, ID: 181820077 e ID: 181822497). CLEITON DOS SANTOS PEREIRA foi reconhecido pelo menor W.J.S.M como sendo a pessoa que puxou as correntes de prata subtraídas do pescoço de MATHEUS, subtraiu os óculos e o agrediu, enquanto que a menor E.M.S.M. o reconheceu como a sendo pessoa que agrediu MATHEUS (ID: 181820074 destes autos e ID: 181267006 do PJe no. 0750766-41.2023.8.07.0001). O menor adolescente W.J.S.M. reconheceu CLEITON DOS SANTOS PEREIRA como sendo um dos integrantes do grupo criminoso que o agrediu (ID: 181267005 – PJe no. 0750766-41.2023.8.07.0001). Ademais disso, WENDEL GOMES DA SILVA foi reconhecido por PATRICK como sendo a pessoa que pegou o celular de MATHEUS do chão. Ainda, foi reconhecido pelos menores E.M.S.M e W.J.S.M como sendo a pessoa que agrediu MATHEUS (ID: 181267002, ID:181267003 e 181267004 - PJe no. 0750766-41.2023.8.07.0001). Também, a menor E.M.S.M. reconheceu o denunciado WENDEL GOMES como sendo o agressor de WILSON e MATHEUS (ID: 181820078 destes autos e ID: 181267003 – PJe no. 0750766-41.2023.8.07.0001). Ainda, GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO foi reconhecido pelo menor W.J.S.M e ANA KAROLINA como sendo a pessoa que puxou a corrente de prata do pescoço de W.J.S.M e o agrediu com socos e chutes (ID: 181820073, ID: 181822372 e ID: 181822374). GUTIERI também foi reconhecido por MATHEUS MATOS como sendo uma das pessoas que agrediu o menor W.J.S.M (ID: 181822497). GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO foi reconhecido por PATRICK como sendo uma das pessoas que o agrediu e estava entre a gangue que praticou o roubo contra seus amigos (ID: 181822373). Em reconhecimento por fotografia, ANA KAROLINA e E.M.S.M. reconheceram ÍTALO RODRIGUES NEVES como sendo o responsável pela tentativa de subtração do tênis de W.J.S.M, e também responsável por desferir um soco no rosto da primeira (ID: 181820075 e ID: 181822371). Por sua vez, WEMERSON DOS SANTOS LOPES foi reconhecido por PATRICK HENDRIX como sendo uma das pessoas que integrava o grupo criminoso que promovia arrastão no evento carnavalesco, tendo sido responsável por agredi-lo com socos e chutes (ID: 181822352). Ainda, KAUÃ BARBOSA DA SILVA foi reconhecido por ISADORA DE SOUZA e por PATRICK HENDRIX como sendo uma das pessoas que integrava o grupo criminoso que promovia arrastão no evento carnavalesco e agrediu as vítimas, dentre elas PATRICK (ID: 181822496 e ID: 181822350). Importante destacar, ainda, que DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO foi reconhecido por PATRICK HENDRIX como sendo uma das pessoas que integrava o grupo criminoso que promovia arrastão no evento carnavalesco, sendo também responsável por participar da subtração da corrente de prata de MATHEUS (ID: 181822354). Ademais, o menor de idade MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA foi reconhecido por PATRICK HENDRIX como sendo uma das pessoas que integrava o grupo criminoso que promovia arrastão no evento carnavalesco, e agrediu as vítimas, dentre elas PATRICK (ID: 181822351). A denúncia foi recebida em 18/12/2023. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Conforme consta do Relatório Final da autoridade policial, a “vítima PATRICK HENDRIX BISPO BORGES reconheceu 5 (cinco) agressores que fizeram parte do referido arrastão, sendo eles: (a) WENDEL GOMES DA SILVA, agrediu MATHEUS e subtraiu seu aparelho celular; (b) DAVIDSON ANDERSON FERREIRA CARVALHO, um dos homens que também atacou MATHEUS arrancando o seu cordão do pescoço; (c) WEMERSON DOS SANTOS LOPES, um dos homens que o agrediu com chutes e socos, integrante do arrastão; (d) KAUÃ BARBOSA DA SILVA, um dos homens que o agrediu com chutes e socos, integrante do arrastão; (e) MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, agressor das vítimas e também integrante do arrastão” (ID 181822507, dos autos de origem). Além de reconhecer o paciente, a vítima teria descrito a ação delitiva de DAVIDSON no momento da empreitada delitiva. Eventual discussão acerca da regularidade do procedimento de reconhecimento fotográfico demanda ampla incursão no acervo probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus, quanto mais a pretexto de concessão de liminar. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus. O d. Magistrado bem consignou que “já se denotava dos autos a gravidade dos fatos imputados aos Representados, a quem são imputados diversos crimes contra o patrimônio, submetendo as vítimas a desnecessários golpes de faca na altura do abdômen, havendo notícias de que parte delas, inclusive, correram risco de vida, dada a gravidade das lesões experimentadas”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa da prisão. A prisão preventiva do paciente foi precedida de ampla investigação policial, com a realização de diversas diligências e a oitiva de testemunhas e das vítimas. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Outrossim, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Pelo que se depreende dos argumentos expostos na peça inicial, verifica-se que o impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir, em sede de habeas corpus, a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não os crimes de latrocínio na forma tentada e de corrupção de menor. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Assim, a análise dos pedidos agitados pelo impetrante exige prudência. Evidentemente, a verificação da alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da alegada falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal na qual o paciente figura como réu ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador